Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704166-76.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo autor, Antônio Ribeiro de Carvalho, contra sentença proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de nulidade do procedimento IBRAM no 391.000.817/2015, que lhe aplicou as penalidades administrativas de multa, suspensão das atividades de criador amador no SUSPASS e apreensão de 25 aves, com fundamento no art. 3o, incisos I, II, IV e IX, do Decreto no 6.514/2008. Tendo em vista que a causa versa sobre direito indisponível transacionável (art. 3o da Lei no 13.140/2015 – Lei de Mediação, c/c art. 95-A do Decreto no 6.514/2008), encaminhem-se os autos ao CEJUSC-SEG (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências necessárias à viabilização de possível autocomposição (CPC 139 V). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator